Tribunal: CARF
Processo: 19515.003580/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003580/2005-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.002 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
SANTHER FAB DE PAPEL STA THEREZINHA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
NULIDADE.
DECISÃO
DRJ.
ANÁLISE
DOCUMENTAL.
INOCORRÊNCIA.
Verificando-se que houve uma análise dos elementos apresentados na
impugnação, e não indicou o que deixou de ser analisado pela DRJ, descabe
qualquer alegação de nulidade.
GLOSA DESPESAS. PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF.
A glosa de despesas e a tributação do IRRF por pagamento sem causa sem
independentes, cabível sua exigência concomitante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que votava por
converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausentes os conselheiros Evandro Correa Dias e Antonio
Paulo Machado Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003580/2005-38
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I - SP, através do acórdão 16-16.528, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
O interessado apresentou sua DIRPJ do ano-calendário de 2001 com base no
lucro real anual e foi autuado, em 12/01/2006, no IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
IRRF sobre pagamento sem causa, em relação a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2001, em conformidade com o Decreto n.o 70.235/72 e suas alterações,
tendo sido consignada a redução de R$ 5.429.655,08 no prejuízo fiscal e na base
negativa e exigido o crédito tributário total de R$ 335.362,03, a título de IRRF sobre
pagamento sem causa, PIS e COFINS, multas de 75% e juros de mora calculados até
30/12/2005, em razão da apuração, pela fiscalização, de omissão de receita
caracterizada por passivo fictício e custos ou despesas não comprovadas (fls. 1 a 342).
Os Termos de Verificação de n.os 1 a 4 (fls. 279 a 292) e Termos e anexos de fls. 171
a 274 dão conta, em resumo, da apuração das seguintes irregularidades):
Termo n.o 1 - GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS - fls. 279 a 281
SUB-TOTAIS
I - Não há NF e Conhecimentos de Transportes. Só prova de pagamento.
275.868,55
II - Lançamentos em duplicidade.
69.242,14
III - Falta Fatura do fornecedor estrangeiro ou Processo de Exportação e
demais documentos comprobatórios.
234.283,56
IV - Sem qualquer comprovação.
84.440,17
TOTAL
663.834,42
CUSTOS OU DESPESAS COMPROVADOS
33.204.250,80
TOTAL FISCALIZADO
33.868.085,22

Termo n.o 2 - OMISSÃO DE RECEITAS- FORNECEDORES - fls. 282 a 285
SUB-TOTAIS
I - Não há NF para provar a data original da obrigação.
1.415.715,67
II - Sem qualquer comprovação.
431.334,31
TOTAL
1.847.049,98
TOTAL COMPROVADO
11.931.045,80
TOTAL FISCALIZADO
13.778.095,78
Este total está assim composto, por mês:
JULHO
38.271,74
SETEMBRO
451.223,28
OUTUBRO
198.455,04
NOVEMBRO
732.248,27
DEZEMBRO
426.851,65
TOTAL
1.847.049,98
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

Termo n.o 3 - GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS - fls. 286 a 289
SUB-TOTAIS
I - Sem qualquer comprovação ou documentos inábeis
1.617.078,27
II - Pagamento sem causa
127.139,00
TOTAL
1.744.217,27
Termo n.o 5 - IRRF s/Acordo Trabalhista - proc n.o 19515.003579/2005-11
150.000,00
CUSTOS OU DESPESASCOMPROVADOS
42.742.371,37
TOTAL FISCALIZADO
44.636.588,64

Termo n.o 4 - GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS - fls. 290 a 292
SUB-TOTAIS
I – Não foram apresentados os Contratos de Financiamento das Importações.
1.174.553,41
TOTAL
1.174.553,41
CUSTOS OU DESPESAS COMPROVADOS
22.012.643,12
TOTAL FISCALIZADO
23.187.196,53
Eis a composição destes sub-totais:

TERMO n.o 1 - HISTÓRICO
VALORES
SUB-TOTAIS
I
9999trans-rodn ... FRETE ELET. DE VENDAS ...
17.126,39
I
9999nova rota ... FRETE ELET. DE VENDAS ...
30.497,08
I
9999delta transp ... FRETE ELET. DE VENDAS ...
32.917,14
I
9999nova rota ... FRETE ELET. DE VENDAS ...
195.327,94
I
SUB-TOTAL
275.868,55
275.868,55
II
9999VR.REFERENTE ... puras 2a. quinzena de nov/2001
...
22.874,14
II 9999SEPACO - UFH - DEZEMBRO/2001 ...
46.368,00
II
SUB-TOTAL
69.242,14
69.242,14
III 9999importaçao vestimenta ...
39.357,05
III 9999Devoluçao de Acc ...
58.312,51
III 9999PGTO. ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO ...
136.614,00
III
SUB-TOTAL
234.283,56
234.283,56
IV 9999VR.REFERENTE Comissoes a pagar - Novembro/...
4.440,17
IV 9999Deposito Bco Unibanco / Ag. 0910 C/C 150400 ...
80.000,00
IV
SUB-TOTAL
84.440,17
84.440,17

TOTAL

663.834,42

TERMO n.o 2 – DATAS EMISSÃO
VALORES
SUB-TOTAIS
I
01/11/01
98.705,67
I
26/11/01
83.380,50
I
04/12/01
73.954,39
I
07/12/01
64.039,48
I
30/11/01
55.545,00
I
03/12/01
55.085,20
I
20/12/01
47.385,54
I
20/12/01
45.470,00
I
13/11/01
44.830,29
I
26/11/01
44.292,37
I
11/12/01
44.222,38
I
23/11/01
38.637,31
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

I
29/11/01
38.637,31
I
23/11/01
38.574,57
I
26/11/01
35.329,31
I
12/09/01
33.705,00
I
21/09/01
33.705,00
I
21/09/01
33.705,00
I
21/09/01
33.705,00
I
21/09/01
33.705,00
I
23/11/01
33.431,29
I
06/12/01
33.180,00
I
07/12/01
32.901,66
I
21/09/01
32.761,26
I
21/09/01
32.761,26
I
21/09/01
32.761,26
I
27/09/01
32.761,26
I
21/11/01
31.948,18
I
12/12/01
30.613,00
I
28/11/01
30.085,86
I
23/11/01
29.995,59
I
24/11/01
29.738,57
I
21/09/01
28.081,08
I
27/09/01
28.081,08
I
SUB-TOTAL
1.415.715,67
1.415.715,67
II
12/11/01
51.392,40
II
14/11/01
47.724,05
II
05/07/01
38.271,74
II
12/09/01
33.705,00
II
12/09/01
33.705,00
II
31/10/01
33.705,00
II
31/10/01
33.705,00
II
31/10/01
32.761,26
II
31/10/01
32.761,26
II
31/10/01
32.761,26
II
31/10/01
32.761,26
II
20/09/01
28.081,08
II
SUB-TOTAL
431.334,31
431.334,31

TOTAL

1.847.049,98

Este total está assim composto, por mês:

TERMO n.o 2
DATAS
JULHO
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
I
01/11/01

98.705,67
I
26/11/01

83.380,50
I
04/12/01

73.954,39
I
07/12/01

64.039,48
I
30/11/01

55.545,00
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

I
03/12/01

55.085,20
I
20/12/01

47.385,54
I
20/12/01

45.470,00
I
13/11/01

44.830,29
I
26/11/01

44.292,37
I
11/12/01

44.222,38
I
23/11/01

38.637,31
I
29/11/01

38.637,31
I
23/11/01

38.574,57
I
26/11/01

35.329,31
I
12/09/01

33.705,00

I
21/09/01

33.705,00

I
21/09/01

33.705,00

I
21/09/01

33.705,00

I
21/09/01

33.705,00

I
23/11/01

33.431,29
I
06/12/01

33.180,00
I
07/12/01

32.901,66
I
21/09/01

32.761,26

I
21/09/01

32.761,26

I
21/09/01

32.761,26

I
27/09/01

32.761,26

I
21/11/01

31.948,18
I
12/12/01

30.613,00
I
28/11/01

30.085,86
I
23/11/01

29.995,59
I
24/11/01

29.738,57
I
21/09/01

28.081,08

I
27/09/01

28.081,08

I
SUB-TOTAL

355.732,20
0,00
633.131,82
426.851,65
II
12/11/01

51.392,40
II
14/11/01

47.724,05
II
05/07/01
38.271,74

II
12/09/01

33.705,00

II
12/09/01

33.705,00

II
31/10/01

33.705,00

II
31/10/01

33.705,00

II
31/10/01

32.761,26

II
31/10/01

32.761,26

II
31/10/01

32.761,26

II
31/10/01

32.761,26

II
20/09/01

28.081,08

II
SUB-TOTAL
38.271,74
95.491,08 198.455,04
99.116,45
0,00

TOTAIS
38.271,74
451.223,28 198.455,04
732.248,27
426.851,65

TERMO n.o 3 - HISTÓRICO
VALORES
SUB-TOTAIS
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

I
9999PAGTO. BOLETO BANCÁRIO
160.150,00
I
9999BND/5/MAKRO/NR ...
125.000,00
I
9999ADIANTAMENTO CONF. CONTRATO REF. DEZ./01
15.000,00
I
9999comissão de garantia pre pagamento
267.248,44
I
9999juros pre pagto exportaçao ...
1.049.679,83
I
SUB-TOTAL
1.617.078,27
1.617.078,27
II
9999PAGTO. BOLETO BANCÁRIO ...(PAGTO.SEM
CAUSA)
127.139,00
II
SUB-TOTAL
127.139,00
127.139,00

TOTAL

1.744.217,27
Obs. Os itens do grupo I acima não se encontravam pendentes de pagamento em
31/12/2001.

TERMO n.o 4 - HISTÓRICO
VALORES
TOTAL
I
Finimp
341.276,19
I
REF. Juros de contrato de financiamento estran...(em
01/01/2001)
833.277,22
I
TOTAL
1.174.553,41
1.174.553,41
Obs. Os itens do grupo I acima não se encontravam pendentes de pagamento em
31/12/2001.
Os Termos de Redução de Prejuízo Fiscal, do Saldo Devedor da CSLL,
Demonstrativos da Compensação de Prejuízo Fiscal, de Bases Negativas, FAPLI e
FACS, bem como os autos de infração e respectivas bases legais constam às fls. 313 a
341 e as alterações efetuadas no SAPLI constam às fls. 1.884 a 1.889.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
A empresa apresentou impugnação, em 13/02/2006 (fls. 344 a 365), por meio
de seus advogados (fls. 365 a 374) - com adendo de 20/10/2006, às fls. 1.878 a 1.880,
em que sustenta a impossibilidade de cobrança do IRRF sobre pagamento sem causa,
em vista de ter sido o referido lançamento impugnado - acompanhada de elementos de
prova (volumes 2 a 10, fls. 394 a 1.877). Descreve às fls. 348 a 353 os conjuntos de
elementos apresentados, assim agrupados:
1 - Doc. 03 a 08, referentes ao Termo n.o 1, com os seguintes elementos e
valores:
3
NOVA ROTA
FAT + DUP + CONHEC. TRANSP.
30.497,08
4
DELTA
ROMANEIO+ CONHEC. TRANSP.
32.917,14
5
NOVA ROTA
FAT + DUP + CONHEC. TRANSP.
195.327,94
6
PURAS - REFEIÇÕES
NF
22.874,14
6
UNIV. S. FRANCISCO
NF
46.368,00
7
SANTANDER - CÂMBIO
EXTRATO
39.357,05
7
BMSP - CÂMBIO
EXTRATO
58.312,51
7
CARREFOUR - DOC. 11
BOLETO - BRADESCO
136.614,00
8
ALVOPEL
NF
4.048,14
8
CIA. BRAS. DISTRIBUIÇÃO “E-MAIL” + CORRESP INT+ BOLETO-BB
80.000,00

TOTAL
646.316,00
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

2 - Doc. 09 e 10, referentes ao Termo n.o 2, com os seguintes elementos:
9
TODOS OS FORNECEDORES
NF
10
TODOS OS FORNECEDORES
NF+COMPROVANTES DE
PAGAMENTO
3 - Doc. 11, referente ao Termo n.o 3;
11
"verba publ. cooperada"
BOLETO - BCN
127.139,00
11
CARREFOUR - acordo comercial
BOLETO - BCN
160.500,00
11
CARREFOUR - acordo comercial
BOLETO - BCN
15.000,00
11
CARREFOUR - acordo comercial
BOLETO - BB
125.000,00
11
COMISSÃO DE GARANTIA DE PRÉ-
PAGAMENTO
ITAÚ+DRESDENER BANK
267.248,44
11
CONTRATO DE CÂMBIO
DRESDENER BANK
1.049.679,83

TOTAL
1.744.567,27
4 - Doc. 12 e 13, referentes ao Termo n.o 4
12
OP. DE CÂMBIO - FINIMP (R$ 373.703,83) EXTRATO - UNIBANCO
341.276,19
13
COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL
CONTR + PLANILHAS
833.277,22

TOTAL
1.174.553,41
Alega, em resumo, que:
1 - o auto de infração é nulo em razão da não demonstração dos valores e
fundamentação, pautando-se a autuação apenas em meros indícios e presunções,
deixando de analisar elementos de fato, como evidencia a farta documentação ora
acostada, que fundamenta as despesas glosadas (seja por terem sido consideradas, pela
fiscalização, não comprovadas, não necessárias ou indedutíveis), bem como afasta a
presunção de omissão de receitas; invoca o art. 196 e parágrafo único do CTN,
doutrina e jurisprudência administrativa para sustentar a tese de que seriam
necessárias maiores diligências da fiscalização antes de proceder à autuação e diz não
se aplicar ao processo administrativo-fiscal o princípio da verdade formal, mas, sim, o
da verdade material;
2 - embora para “algumas despesas específicas ... não tenha apresentado o
contrato firmado, como é o caso de alguns pagamentos decorrentes de acordos
comerciais com a Companhia Brasileira de Distribuição, Barateiro, Carrefour, não há
como se desabonar o pagamento pois todas as empresas beneficiárias são de
reconhecida idoneidade no mercado e a prática de acordos semelhantes ao acordo com
o CARREFOUR (doc. 11) é bastante comum”;
3 - a RFB “considera inidôneos documentos emitidos em nome de pessoas jurídicas
que não existam, o que ... não é o caso”;
4 - apóia seu entendimento acerca da dedutibilidade das despesas no art. 299 do
RIR/99, sustentando que se tratam de despesas corriqueiras e que nenhuma delas é
muito fora do comum; reproduz excerto de decisão da 6a Região fiscal e
jurisprudência administrativa para sustentar que suas despesas não são fictícias, mas,
sim, “totalmente justificáveis e dedutíveis ...”, tratando-se de:
a) despesas de frete, com dedutibilidade apoiada em jurisprudência administrativa;
b) pagamentos a clientes, conforme acordo comercial, com dedutibilidade apoiada na não
necessidade de contrato escrito e na identificação do beneficiário, natureza da despesa
e valor da operação;
c) pagamentos a fornecedores (Termo n.o 2 - todas as notas fiscais apresentadas);
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

d) despesas de câmbio, conforme contratos, demonstração da variação cambial e dos
juros e arts. 374 e 375 do RIR/99;
e) publicidade e propaganda, conforme art. 366 do RIR/99;
f) despesas com alimentação de funcionários, conforme art. 360 do RIR/99 e
jurisprudência administrativa e despesas com asssistência médica de funcionários,
conforme art. 369 do RIR/99, sendo que a fiscalização sequer questionou se os
benefícios em tela são fornecidos indistintamente aos funcionários.
5 - exigir juros de mora com base a taxa SELIC é ilegal e inconstitucional, com os
argumentos de praxe.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NULIDADE.
Não há nulidade, pois os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
não deram causa à preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. FORNECEDORES.
O valor do passivo comprovado por meio de documentos hábeis, coincidentes
em datas e valores, deve ser excluído. Lançamento procedente em parte.
GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
O valor das despesas comprovadas por meio de documentos hábeis,
coincidentes em datas e valores, deve ser excluído. Lançamento procedente em
parte.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A instância administrativa não se manifesta a respeito de argumentos de
ilegalidade/inconstitucionalidade.
AUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O voto referente ao IRPJ aplica-se aos seus reflexos.
AUTO REFLEXO. IRRF.
Não provada a causa do pagamento, o lançamento deve ser mantido.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou as nulidades suscitadas;
- no mérito:
1) quanto à glosa de despesas (termo no 1) – considerando os elementos
apresentados, do montante glosado (R$ 663.834,42), excluiu o valor de R$ 225.825,02,
remanescendo a glosa de R$ 438.009,40;
2) quanto à omissão de receita – passivo fictício (termo no 2) – considerando os
elementos apresentados, do montante apurado (R$ 1.847.049,98), cancelou o valor de R$
1.744.738,76, remanescendo a autuação de R$ 102.311,22;
3) quanto à glosa de despesas (termo no 3) - considerando os elementos
apresentados, do montante glosado (R$ 1.744.217,27), excluiu o valor de R$ 1.264.589,66,
remanescendo a glosa de R$ 479.627,61;
4) quanto à glosa de despesas (termo no 4) – foi mantido o valor glosado de R$
1.174.553,41;
- rejeitou o pleito de que os juros de mora pela Selic seria ilegal.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/11/2008 (não há registro desta ciência, a
qual me baseio a data na peça recursal, e é compatível com as datas dos elementos processuais
anteriores, bem como a falta de qualquer menção de estar intempestivo nos autos), o
contribuinte, agora recorrente apresentou o recurso voluntário em 22/12/2008 (efls. 2135), ou
seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- argui preliminar de nulidade – aduz que houve presunção pessoal da autoridade
fiscal autuante nos autos;
- no mérito – entende que apresentou farta documentação na sua impugnação,
entende que a DRJ arbitrariamente deixou de reconhecer uma parte destes documentos para
comprovar os registros contábeis;
- do mérito – o pagamento sem causa, no seu entender seria uma pena de bi-
tributação;
- entende necessário uma diligência para verificar todos os documentos que
acredita serem necessários para a comprovação reclamada pela fiscalização.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Cabe ressaltar que o contribuinte apresentou alguns elementos anexos ao seu
recurso voluntário (mais de 200 folhas), mas sem fazer nenhuma referência aos mesmos na sua
defesa. Foram acostados aos autos, sem se poder verificar sua relação direta com sua defesa, pelo
qual deveria ter se manifestado, mas não o fez.
Entendo que deveriam ser correlacionados com sua defesa, em eventual
contraponto ao decidido na decisão da DRJ (primeira instância administrativa).
Por conseguinte, trato apenas dos elementos suscitados e alegados na sua peça
recursal.
Parto aos pontos suscitados pelo contribuinte no seu recurso voluntário.

- alegação de nulidade
A recorrente aduz que houve presunção pessoal da autoridade fiscal autuante nos
autos, pelo que entende nulo o auto de infração. Entende que a fiscalização teria se baseado em
meros indícios e presunções, tendo deixado de analisar elementos de fato. Tece considerações da
inadmissibilidade da presunção pessoal, bem como aspectos legais pertinentes.
Em análise à decisão da DRJ, observo que a mesma rebate esta posição da
recorrente (então impugnante), de que a comprovação dos fatos registrados na contabilidade -
que deve se dar por meio de documentos hábeis e idôneos - é um ônus do contribuinte.
Adiante, acrescenta:
Veja-se, a propósito, que a impugnante argumenta que os documentos ora
acostados são idôneos, omitindo, entretanto, a exigência de que devem ser hábeis
a provar o fato contabilizado, exigência análoga à que ocorre no curso da
fiscalização.
A fiscalização - inciada em 01/03/2005 e concluída em 12/01/2006 - envolveu
diversas intimações, tendo a impugnante tido a oportunidade de comprovar
valores que inicialmente não haviam sido comprovados, como se verifica
examinando as fls. 170 a 292. Não há, portanto, como acusar a fiscalização de
apressada ou superficial ou ainda de ter formulado presunções indevidas.

Em análise aos autos, verifico que o procedimento fiscal foi pautado pela
comprovação de determinados valores escriturados na contabilidade do contribuinte, aos quais
houve várias intimações para esclarecer, e das quais, mesmo em prazo de quase um ano (duração
do procedimento fiscal), não trouxe parte dos documentos solicitados. Houve vários pedidos de
dilação de prazo do contribuinte, e os documentos apresentados, conforme consta nos termos de
constatação (de no 1 a 4 – efls. 281 a 294), que acompanharam o auto de infração, foram
analisados.
Exemplificando, no termo de constatação no 04 há a seguinte passagem:
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

E nestes termos de constatação, ao final, há a indicação de quais valores (com
data, conta contábil, doc, etc) que entendeu a fiscalização que não foram comprovados.
Assim, não vislumbro nenhuma presunção pessoal como aduz o contribuinte.
Houve um procedimento fiscal bem objetivo, de verificar determinadas operações
e contas contábeis do contribuinte, aos quais a autoridade fiscal pediu a devida comprovação, e
após a resposta, para alguns elementos, não houve comprovação, para outros, não seria hábil o
bastante.
Ressalte-se que na sua impugnação, o contribuinte apresenta mais de 1.500 (mil e
quintas) folhas de documentos para tentar a comprovação que deixara de apresentar durante o
procedimento fiscal, e salvo melhor juízo, todos os elementos analisados pela decisão a quo, pelo
qual deu provimento parcial ao pleito do contribuinte, exonerando parcela significativa da
autuação fiscal.
Assim, não vislumbro nenhuma nulidade, como alega o contribuinte, nos autos,
pelo que a REJEITO.

- da análise da documentação pela DRJ
O contribuinte, na sua peça recursal, trata tal alegação como de mérito, mas
entendo que seria um caso de nulidade, ao qual abordo agora.
A recorrente entende que apresentou farta documentação na sua impugnação, mas
que a DRJ arbitrariamente deixou de reconhecer uma parte destes documentos para comprovar
os registros contábeis, sem, ao menos, justificar essa não aceitação.
Nas suas palavras:
A autoridade reconhece que os registros contábeis possuem documentação
respectiva, e que tais documentos são idôneos. No entanto, rejeitou tais
documentos ao argumento de não serem hábeis para comprovar os registros
contábeis.

Analisando a decisão da DRJ, observo que a mesma analisou os documentos
apresentados na impugnação (relembrando, mais de 1.500 folhas), e citou-os na sua
fundamentação para rejeitar determinados documentos.
Exemplificando, na análise do termo no 1:
Em relação ao Termo n.o 1, os Doc. 03 a 08 mostram que dos R$ 663.834,42
autuados a impugnante pretende ter comprovado R$ 646.316,00. Eis o exame dos
elementos:
a) Doc. 03 (fls. 394 a 606) são cópias de uma Nota Fiscal e da respectiva
Duplicata da Nova Rota que comprovam despesa com frete no valor de R$
30.497,08, que deve ser excluído dos valores tributáveis apurados; todos os
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

demais elementos são cópias de Conhecimentos de Transporte da mesma empresa
de outubro;
b) Doc. 04 (fls. 608 a 1.169) são cópias de Romaneio e de Conhecimentos de
Transporte da Delta que não são documentos hábeis a comprovar a despesa de
R$ 32.917,14;
c) Doc. 05 (fls. 1.171 a 1.380) são cópias de uma Nota Fiscal e da respectiva
Duplicata da Nova Rota que comprovam despesa com frete no valor de R$
195.330,53, que deve ser excluído dos valores tributáveis apurados; todos os
demais elementos são cópias de relações de Conhecimentos de Transporte e
Conhecimentos de Transporte da mesma empresa de novembro;
d) Doc. 06 (fls. 1.382 a 1.386) são extratos dos Bancos Itaú e Notas Fiscais que
comprovam as despesas com refeições (Puras S/A), no valor de R$ 22.874,14, e
com assistência médica a empregados, no valor de R$ 46.368,00 (Assistência
Médica da Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, cidade em que a
impugnante possui uma fábrica), que não devem ser excluídos dos valores
tributáveis apurados pois o motivo da autuação foi lançamento contábil em
duplicidade, acusação a respeito da qual nada foi dito ou provado;
e) Doc. 07 (fls. 1.388 a 1.391) são extratos dos Bancos Santander e Mercantil de
São Paulo, que comprovam pagamentos nos valores de R$ 39.357,05 e de R$
58.312,51, respectivamente, cujos históricos se referem a “lançamento de
câmbio”, bem como título emitido pelo Carrefour, no valor de R$ 136.614,00 e
autorização ao BB para debitar referido valor, totalizando R$ 234.283,56; os
valores referentes a “lançamento de câmbio” não devem ser excluídos dos
valores tributáveis apurados pois o motivo da autuação foi a falta de fatura do
fornecedor estrangeiro ou falta do processo de exportação e demais documentos
comprobatórios; quanto ao terceiro valor, referente a pagamento efetuado ao
Carrefour, há comprovante de pagamento (fls. 1.390 e 1.391) e o exame do
contrato que o suporta mostra que o pagamento decorre de “Compromisso de
Verba de Bonificação” (vol. 08, fls. 1.505 a 1.514), cuja essência é que a
impugnante deveria pagar 1,7% sobre o “efetivo volume de venda no período de
01/01/01 à 31/03/01, a título de bonificação, visando a realização de
investimentos para dar um tratamento adequado nos pontos de venda aos
produtos da marca CARREFOUR / CHAMPION ...”, sendo a referida venda o
faturamento da impugnante ao Carrefour e as bonificações seriam duas parcelas
de R$ 34.000,00, compensáveis em 15/01/2001 e 15/04/2001 com o valor que o
Carrefour tiver que pagar à impugnante; muito embora a prática de pagar aos
supermercados para colocar seus produtos nos melhores “pontos” da loja, mais
próximos da altura dos olhos, etc., seja usual, normal e necessária ao melhor
desempenho das vendas, o pagamento glosado foi efetuado em novembro, não
estando coberto pelo contrato trazido a título de exemplo pela impugnante, além
de não ter sido apresentada prova do faturamento que justificaria o pagamento e
de o pagamento não ter se dado por meio de compensação como previsto no
contrato, razões pelas quais esta glosa deve ser mantida;
f) Doc. 08 (fls. 1.393 a 1.399) são uma cópia de uma Nota Fiscal de Serviços
(Alvopel) a título de comissões por vendas realizadas no valor de R$ 4.048,14
acompanhada de cópia de correspondência em que constam o total das vendas e
Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

respectiva comissão e IRRF; a despesa de R$ 80.000,00 estaria suportada por
correspondência ao BB em que tal valor, dentre outros, representaria variação
monetária referente à Cia. Brasileira de Distribuição, “DOC” em favor da
mesma empresa no valor de R$ 115.494,82 (em que os R$ 80.000,00 estariam
incluídos), além de correspondência à mesma empresa sobre o pagamento do
mesmo valor, e memorandos internos referindo-se a “acordo contratual de 5% do
volume comprado pela bandeira Barateiro em 10/2001 e Extra em 11/2001;
quanto aos R$ 80.000,00, que têm a mesma causa da glosa referente ao
pagamento ao Carrefour, a glosa deve ser mantida pelas mesmas razões; quanto
aos R$ 4.048,14, a glosa também deve ser mantida, pois os documentos
apresentados não são hábeis a comprovar a despesa, faltando, além do contrato,
prova do percentual de comissão ajustado, relatórios de venda que evidenciem a
composição das vendas efetuadas pelo prestador no período; em resumo: faltam
provas da efetiva prestação dos serviços; veja-se a jurisprudência administrativa:
“DESPESAS COM COMISSÕES - Devem ser acatadas as deduções como
despesas, das importâncias pagas a título de comissões sobre vendas
especificadas em notas fiscais, ante a existência de contratos de intermediação
comercial para venda de produtos entre a recorrente e as empresas contratadas,
as declarações de rendimentos das empresas contratadas cujos valores foram
oferecidos à tributação, as cópias de DARF, indicando os recolhimentos na fonte
referentes aos pagamentos das comissões, bem como cópias dos espelhos dos
respectivos cheques e os registros das parcelas no Livro Caixa e Livro Razão. 1o
Conselho de Contribuintes / 7a. Câmara / ACÓRDÃO 107-06174 em 20.02.2001.
Publicado no DOU em: 28.02.2002.
PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Para deduzir uma despesa, não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É indispensável,
principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo
recebido e que por isso mesmo, torna o pagamento devido. Inaceitável a dedução
de pagamentos de serviços identificados, em nota fiscal, como de assessoria, sem
quaisquer documentos comprobatórios de sua prestação e descrição da
assessoria (Ac. 1o CC 103-5.385/83).
PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Somente são admitidas, como
operacionais, as despesas com prestação de serviços quando efetivamente
provada a sua realização, não bastando como elemento probante apenas a
apresentação de contrato e notas fiscais que nada especificam (Ac. 1o CC 103-
11.219/91 - DO 17/01/92).
PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - A falta, em documentário fiscal, de
discriminação dos serviços prestados, não acompanhada da prova de sua efetiva
prestação, torna-o imprestável à justificativa da dedução desses serviços como
despesa ou custo (Ac. 1o CC 102-24.763/90 - DO 13/07/90).” (grifou-se)

Ou seja, ali evidenciou que determinados documentos foram rejeitados por vários
motivos (não haver correlação com a operação, não ser o período, não ter provado a efetiva
prestação de serviços, etc). Outros, acolhidos, conforme também fundamentado.
Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

No item referente ao termo no 2, por exemplo, há deferimento quase integral do
autuado, destacando que determinados valores não foram comprovados (um documento faltante,
e outro, não há comprovação do pagamento).
A mesma estrutura de fundamentação e análise dos documentos apresentados em
impugnação está em todos os pontos da decisão a quo, não havendo nenhum reparo à mesma. A
insatisfação do contribuinte evidencia-se pela não aceitação do resultado da decisão.
Assim, não vislumbro nenhuma nulidade da decisão da DRJ, pelo que a
REJEITO.

- quanto ao IRRF de pagamento sem causa concomitante com glosa de despesas
Alega a recorrente que há impossibilidade de coexistência da glosa de
custos/despesas com a exigência do IRRF.
Nos autos, tal pagamento refere-se ao pagamento de boleto, conforme análise
na decisão a quo:
Os elementos que constam às fls. 1.496 a 1.522 mostram que o pagamento sem
causa, no valor de R$ 127.139,00, refere-se a “Bonificação: VERBA PUBL
COOPERADA - MTZ” (fls. 1.496 e 1.497), sendo cedente do título o Carrefour.
Não há contrato que respalde o pagamento e tampouco Notas Fiscais e outros
elementos que comprovem a realização do serviço de publicidade e seu valor,
razões pelas quais a despesa deve ser considerada não comprovada para fins de
IRPJ e o pagamento deve ser considerado sem causa para fins de IRRF (cuja
base de cálculo reajustada é R$ 195.598,46),(...)

Aqui cabe destacar que tal matéria tem suscitado alguns debates neste Carf,
havendo, no geral, duas posições divergentes.
Perfilo-me nos que entendem e se posicionam que a glosa de despesas e a
exigência de IRRF tratam-se de exigências distintas, mesmo que derivadas dos mesmos fatos.
O IRPJ e a CSLL são exigidos por decorrência legal da glosa de despesas
inexistentes que afetam diretamente a base tributável apurada pela pessoa jurídica.
O IRRF, de outra parte, decorre da previsão legal de que não correspondendo
os pagamentos às operações indicadas nos documentos fiscais, mas a finalidade diversa, no caso
concreto, a pagamentos sem causa, resta afastada a causa indicada nos documentos que lhe
deram suporte, respondendo a fonte pagadora pelos tributos devidos pelos beneficiários.
O art. 61 da Lei n° 8.981/199, é abrangente e alcança todos os pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário dele, elegendo a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento efetivamente comprovado com responsável pelo recolhimento do imposto de renda
devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento. É o que se
extrai do dispositivo em questão, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado
líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto.
No mesmo sentido da aplicabilidade do dispositivo, transcrevo o voto vencedor
da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão n° 1101-000.825, in verbis:
O presente voto expressa os fundamentos para manutenção das
exigências de IRRF, uma vez que restou vencido o I. Relator em
sua proposta de exoneração de tais créditos tributários.
Argumentou o I. Relator que os lançamentos de IRPJ e CSLL aqui
veiculados não poderiam coexistir com o lançamento de IRRF em
razão dos mesmos pagamentos glosados na apuração daqueles
tributos, reportando-se a julgados deste Conselho que somente
admitem a exigência de IRRF desde que o mesmo fato/valor que
servir de base,
não caracterize hipótese de redução do lucro
liquido, quer por receita omitida, quer por glosa de custos e/ou
despesas, situações tipicamente submetidas ao IRPJ segundo as
normas pertinentes à tributação pelo lucro real, em razão de
disposição legal
específica aplicável nesta segunda hipótese,
veiculada no art. 44 da Lei n° 8.541/92.
Isto porque, como demonstrado no voto do I. Relator, o art. 44 da
Lei n° 8.541/92 determinava a exigência de IRRF à alíquota de
25% nos casos de redução indevida do lucro líquido, presumindo
de forma absoluta que esta diferença fora automaticamente
recebida pelos sócios.
Todavia, a dúvida acerca da aplicabilidade do art. 61 da Lei n°
8.981/95 somente existiria, na forma exposta, enquanto vigente o
art. 44 da Lei n° 8.541/92, revogado pela Lei n° 9.249/95. A partir
daí (como é o caso destes autos), ausente a presunção legal de
distribuição daqueles valores aos sócios, nenhum impedimento
existiria para a caracterização da hipótese fixada no art. 61 da Lei
n° 8.981/95, que na verdade parte do fato provado de entrega de
recursos a um terceiro não identificado, ou por razões não
demonstradas, e erige a presunção, apenas, de que tais
rendimentos seriam passíveis de tributação na pessoa do
beneficiário.
No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o
IRRF exigido da autuada na condição de responsável (fonte
pagadora de rendimentos) que não se desincumbiu de seu dever de
identificar o beneficiário e/ou a causa do pagamento e, por
conseqüência, permitir ao Fisco confirmar a regular tributação de
eventual rendimento auferido por este beneficiário, e 2) o IRPJ
exigido da autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro,
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003580/2005-38

mas o declarou em montante menor que o devido, em razão da
dedução de despesas que não foram regularmente provadas.

Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em rendimento da
própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia existir em desfavor do
beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo do IRPJ resta majorada e, por
consequência, há renda tributável no seu sentido próprio, qual seja, resultado líquido de
acréscimos e decréscimos patrimoniais num mesmo período de apuração. Mas este resultado
líquido não se confunde com o conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido, no
caso, por outro sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar-se a
tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de informações por parte da
fonte pagadora.
Como destacado acima, tal tributação aplicada de IRRF nos autos é por conta
de rendimento sem causa, independente de todos os beneficiários estarem identificados. A
previsão legal do IRRF incide em duas situações distintas e autônomas: i) no caso de pagamento
a beneficiário não identificado; e/ou ii) no caso de pagamentos efetuados sem causa ou operação
comprovadas.
Dado o todo exposto acima, NEGA-SE PROVIMENTO quanto a este item do
recurso voluntário.

- do pedido de diligência
A recorrente pleiteia por uma diligência para verificar todos os documentos que
acredita serem necessários para a comprovação reclamada pela fiscalização.
Contudo, em análise aos autos, e contexto processual do momento, entendo
desnecessária tal diligência, havendo elementos o bastante nos autos para formar a convicção
deste que relata.
Por conseguinte, REJEITO o pleito de diligência do contribuinte.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo incólume a decisão da DRJ.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital